Tribunal: STF
Processo: HC 224340
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 24.1.2023por Gentil Meireles Neto, advogado, em benefício de Alex de Jesus Bailona, contra decisão proferida pelo Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.12.2022, indeferiu a liminar requerida no Habeas Corpus n. 787.618/GO.



    2. O impetrante assevera ser possível relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. Alega ser “impossível querer fazer crer, como consta da r. Decisão de Prisão Preventiva, que o Paciente tenha se envolvido com qualquer atuação ilícita, se a conduta deste se restringia a vender cotas de consórcio, que é um ato ilícito, praticado cotidianamente pelo Paciente”(fl. 3, e-doc. 1). 



    Assevera que “a Representação, bem como, a r. decisão dela decorrente, trazem os elementos do art. 312 do CPP de forma genérica, pelo que apontam todos os requisitos do dispositivo, situação que escancara a ausência de qualquer um deles”(fl. 5, e-doc. 1). 



    Argumenta que “a alegação de garantia da aplicação da Lei não se mostrou, de forma nenhuma, objetiva, visto que, o Paciente, especificamente, não buscou em nenhum momento esquivar-se de qualquer investigação, não tentando fugir” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assinala “que a prisão fora decretada sem a devida contemporaneidade, sobretudo, em relação ao Paciente, visto que, atribuídos atos ilícitos supostamente praticados entre 2017 a Julho de 2021, com a representação ocorrendo apenas em 01 de Agosto de 2022, ou seja, mais de 01 (um) ano após os atos atribuídos como ilícitos, sem que fosse demonstrado que o Paciente estivesse praticando qualquer atoilícito neste período, generalizando as condutas”(fls. 9-10, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ex positis,requer seja afastada a incidência da súmula 691/STF, como em casos análogos, diante da evidente nulidade e teratologia da r. decisão vergastada. 



    Por consequência, diante da nulidade patente da r. decisão que decretou a prisão, mostrando-se teratológica, por não observar a necessidade de motivação concreta dos requisitos de indício de materialidade e dos previstos no art. 312 do CPP, aliado à ausência de contemporaneidade, bem como, pelo tratamento desigual dispensado a parte dos réus, requer seja, liminarmente, concedida a ordem de habeas-corpus, por presentes o fumus boni iuris, na verossimilhança das alegações do remédio heroico, baseado em legislação vigente, bem como, diante da presença da urgência, dada a gritante violação do direito de liberdade, por mais de 03 (três) meses, cerceando o convívio do Paciente com filha de tenra idade, esposa e mãe, bem como, do exercício de atividade lícita para manutenção do sustento familiar, restituindo o status libertatis, mesmo que, com a imposição de medidas cautelares suficientes, considerando, sobretudo, a ausência de gravidade do delito imputado e ausência de caráter hediondo. 



    No mérito, que seja o presentewritconhecido, concedendo a ordem, para declarar a nulidade da r. Decisão que alicerça a prisão preventiva, permitindo que o Paciente responda ao feito em liberdade, ainda que, fixadas medidas cautelares diversas da prisão”(fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Messod Azulay Neto,do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, de acordo com os autos, após deflagrada a operação “Cota Criminosa” pela Delegacia Estadual de Combate à Corrupção e pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, de Goiás, o paciente foi preso preventivamente em 10.10.2022, e denunciado com cinquenta e um corréus, pela prática dos delitos de estelionato, falsidade ideológica, falsificação de documento público, lavagem ou ocultação de bens e valores e promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa, na Ação Penal n. 5667358-91.2022.8.09.0051 (fl. 181, e-doc. 2).



    Em 22.11.2022, o Tribunal de Justiça de Goiás, ao denegar o Habeas Corpus n. 5638906-71.2022.8.09.0051 e manter a prisão do paciente, assentou:



    “No caso em análise, extrai-se dos autos de origem que o Magistrado a quo inseriu substanciais informações, especificamente no que se refere ao paciente Alex de Jesus Bailona, na decisão que decretou a prisão preventiva, que devem ser sopesadas, necessariamente, transcreve-se partes relativas ao paciente in verbis:



    (...)



    Os elementos colhidos nos autos, consoante exposto pelo Delegado responsável pelas investigações, indicaram a existência de liame entre o contador FERNANDO CORREIA e os demais investigados BRUNO BARBOSA DA SILVA e SÁVIO NEVES NUNES DE MEDEIROS e com ALEX DE JESUS BAILONA proprietário da empresa de representação de consórcios utilizada no suposto esquema criminoso localizada em Uruaçu – GO, enfatizando ainda que, em relatório elaborado pelo sindicante contratado pelo CAIXA CONSÓRCIO, bem como das diligências realizadas, que o investigado FERNANDO teria revelado que conhecia BRUNO BARBOSA e SÁVIO NEVES NUNES, que seriam amigos de ALEX DE JESUS BAILONA, bem como que, em 07/2021, teriam lhes procurado para realizar a compra de dados cadastrais e fiscais de empresas inativas, tendo sido verificado, após diligências investigativas, que foram nove (09) o total de empresas vendidas criminosamente pelo contador FERNANDO CORREIA BRAGA CARVALHO e por ALEX DE JESUS BAILONA e que todas possivelmente foram usadas no esquema criminoso para a aquisição de veículos. No que diz respeito a ALEX DE JESUS BAILONA, este seria um dos coordenares do grupo delitivo, e a autoridade policial responsável pelas investigações declinou que a empresa AGRO GOMES LTDA., por ele constituída em 2014, sofreu alteração em 25.02.2021, e, em nome da mesma, teriam sido adquiridas cinco caminhonetes I/NISSAN FRONTIER ATK X4 2021/2021, junto à SAGA NISSAN. Tendo sido apontado ainda que diversos veículos foram adquiridos em nome das empresas por meio de contratos de consórcio realizados com o CAIXA CONSÓRCIO celebrados por intermédio da empresa de ALEX DE JESUS BAILONA localizada na cidade de Uruaçu - GO que é representante da empresa TRADIÇÃO CONSÓRCIO localizada na cidade de BARUERI - SP. Constata-se ainda que as empresas ALPHA RENT A CAR EIRELI e Q.S. LIMA RENT A CAR EIRELI, supostamente, utilizadas no esquema, realizaram a aquisição de veículos por meio de contratos de consórcios vendidos pela empresa ML BAILONA de ALEX DE JESUS BAILONA, inclusive, quatro veículos de luxo adquiridos recentemente, dentre os quais um I/Porsche 911 2021/2021 Carrera e outro I/Porsche Boxter 2019/2019. Extrai-se dos relatórios policiais que a empresa ML BAILONA, de propriedade de MARIA LUIZ BAILONA (genitora de ALEX), há vários veículos que são ostentados por ALEX DE JESUS BAILONA, o que demonstra, em tese, a prática de ocultação dos bens supostamente adquiridos com a participação no esquema delito aqui investigado. À luz do exposto, havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, bem como presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, bem como para garantir o êxito da investigação e da instrução criminal, sem oitiva da parte contrária, uma vez que se tiver conhecimento da medida poderá frustrar sua execução, DEFIRO a representação da autoridade policial em atuação na Delegacia Estadual de Combate à Corrupção – DECCOR, para o fim de decretar a prisão preventiva dos representados abaixo mencionados, expedindo-se os correspondentes mandados de prisão: (…) 13) ALEX DE JESUS BAILONA, brasileiro, solteiro, filho de Maria Luis Bailona Ribeiro, natural de Uruaçu – GO, nascido aos 28/09/1990, portador do RG 5591252 SSP-GO e CPF/MF 03216265161”.



    Nesse parâmetro, vislumbra-se que a manifestação judicial, diversamente do que sustenta a impetração, não ostenta falta de fundamentação individualizada, muito menos ilegalidade, pois, motivada indicando a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria no farto conjunto de elementos colhidos nas investigações, aptos a conduzirem, conforme bem demonstrado pelo magistrado de piso, a custódia cautelar justificada na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminale para assegurar a aplicação da lei penal, pois, nos exatos termos da decisão ‘os prejuízos sofridos com o esquema criminoso são milionários; a necessidade de se interromper ou, ao menos reduzir, a atuação da organização criminosa sob apuração e possivelmente impedir a continuidade delitiva por parte dos seus principais membros, ora representados, que atuam possivelmente de forma reiterada na prática dos delitos investigados; face a complexidade da organização criminosa e pela natureza dos delitos sob apuração, e pelos enormes prejuízos elencados, existe concreto perigo de fraude processual, com eliminação de provas, coação de testemunhas, desvio de bens’



    Ademais, somente a título de registro, conforme exposto pelo Ministério Público de 1º Grau em seu parecer, ‘a suposta organização criminosa aqui investigada desenvolve suas atividades através de seus integrantes da seguinte forma: os investigados BRUNO BARBOSA DA SILVA e RAYANE ALVES DA COSTA formariam o NÚCLEO DO COMANDO, já SÁVIO NEVES NUNES MEDEIROS, CELSO DA SILVA COIMBRA JÚNIOR e ALEX DE JESUS BAILONE integrariam o NÚCLEO DA COORDENAÇÃO, os representados GABRIEL MEDEIROS SARAN, SÉRGIO AUGUSTO COSTA, RAFAEL MENDES DE SOUZA, SAMUEL MACEDO DE OLIVEIRA, LEONARDO QUINTINO DE SOUZA LIMA e DANIEL OLAVO ALVES LOPES formariam o NÚCLEO DOS LARANJAS, e, os investigados WILLIAN JAIR SANTOS, ELAINE ELIZETH SANTOS, DIEGO ANDRADE, CARLOS ANDRÉ BASTOS MERLIN, ANDRÉ RICARDO DE JESUS ARANTES LEMASSON, WELKER FERNANDES TELES, JOSÉ VALÉRIO SIRIANO SILVA e CLEIBER AVELINO PINHEIRO DOS SANTOS formam o NÚCLEO DOS VENDEDORES.



    Assim, manutenção da custódia cautelar do paciente é medida que se impõe, vez que presentes os pressupostos e requisitos da medida extrema, dispostos nos art. 312 e art. 313, ambos do CPP, e, além disso, a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se propriamente motivada pela autoridade apontada como coatora, nos termos do que prevê o art. 93, inciso IX, da CF c/c o art. 315 do CPP, considerando a gravidade concreta das condutas em tese perpetrada.



    (...) 



    A investigação teve início em janeiro de 2022 e, motivado pelas informações obtidas, a autoridade policial representeou pela prisão dos supostos envolvidos no caso, além do pleito para que fossem expedidos mandados de busca e apreensão. Em seguida, a autoridade coatora, ouvindo o Ministério Público, decidiu pelo decreto de prisão preventiva do paciente e demais investigados, uma vez que o acautelamento se fez necessário para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 



    Certo é que, por se tratar de operação policial de extrema complexidade, que apura crimes cometidos por uma organização criminosa, considerando, ainda, a grande quantidade de pessoas envolvidas e depende de profundas diligências, tenho que a prisão preventiva foi decretada contemporaneamente ao avanço das investigações. 



    Ademais, o decurso de lapso temporal se deu em razão do prosseguimento cauteloso das investigações, sendo prudente o magistrado a quo e a autoridade policial responsável pelo inquérito policial angariar provas e averiguar cuidadosamente os indícios do envolvimento do paciente na dinâmica delitiva narrada nos autos”(fls. 18-27, e-doc. 2).



    6. Os dados constantes dos autos não demonstram ilegalidade ou teratologia na espécie a autorizar a supressão da instância, na qual tramita o questionamento repetido na presente ação.  



    Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta das condutas imputadas.



    Na espécie, a investigação revestiu-se de complexidade, envolvendo diversos acusados apontados como formadores de organização criminosa. Este Supremo Tribunal assentou que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”(HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). 



    Na mesma linha são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”(HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).  



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DIMENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. [...] 10. A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. A situação dos autos sinaliza que os atos atribuídos ao paciente teriam ocorrido de modo não ocasional, ultrapassando a marca de 7 anos de duração, com a ocorrência de repasses contínuos e com saldo a pagar, circunstâncias que sugerem o fundado receio de prolongamento da atividade tida como criminosa. (...) 14.Habeas corpus não conhecido”(HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 21.03.2019).



    7. É de se anotar que a decisão liminar e precária do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Neste sentido, por exemplo:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA Nº 691/STF. PECULATO. INDULTO. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula nº 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 182857 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe 21.05.2020).



    “Ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Os temas veiculados nesta impetração não foram analisados pela instância antecedente. Desse modo, qualquer juízo desta CORTE sobre eles implicaria supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. Habeas corpus indeferido” (HC 187082, Relator o Ministro Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 01.12.2020).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HCn. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; 
eHC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora